Tribunal: STF
Processo: Rcl 56102
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO.  COMPETÊNCIA DO STF: NÃO CONFIGURADA. REMESSA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, com fundamento no art. 988, inc. I, do Código de Processo Civil e no art. 68 do Regimento Interno do Sistema dos Juizados Especiais do Estado da Bahia, dirigida ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para preservar a competência da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários.
 
 2.	A reclamante alega, de forma concisa, a ocorrência de contradição, erro material e teratologia, ante o não encaminhamento do agravo regimental em recurso extraordinário para julgamento pelo Órgão colegiado. Ressalta que o mencionado recurso impugna decisão monocrática do Relator.
 
 3.	Pede a concessão de medida liminar, para determinar, imediatamente, ao Juízo prolator da decisão reclamada que não seja certificado o trânsito em julgado, até o julgamento final desta reclamação.
 
 4.	Requer o benefício da justiça gratuita. Pleiteia a concessão de medida liminar, para determinar ao Juízo prolator da decisão reclamada que não seja certificado o trânsito em julgado, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	No caso em tela, constato que, em decisão monocrática de 16/11/2021, o relator integrante do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia declarou a incompetência das Seções Cíveis Reunidas daquele Tribunal para julgar a reclamação e determinou a remessa dos autos à Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Sistema dos Juizados Especiais do Estado da Bahia, nos seguintes termos (e-doc. 3, p. 3-5):
 
“Decido.	
Sabe-se que a Reclamação tem objeto limitado e deve observar a sua característica tipicidade, com restritas e taxativas hipóteses de cabimento, de pedidos e de provimentos jurisdicionais que nela podem ser proferidos.
A teor da regra inserta no artigo 988 do Código de Processo Civil:
‘Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;’
Em sequência, o dispositivo referenciado disciplina:
‘§ 1º – A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.’
Portanto, de acordo com o regramento do Código de Processo Civil, quando fundamentada na ‘preservação da competência do Tribunal’, a reclamatória deve ser apreciada e julgada pelo órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar.
No mesmo sentido, dispõe o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia:
‘Art. 248 – Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões ou a observância de precedente formado em julgamento de incidentes de resolução de demandas repetitivas e incidentes de assunção de competência caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. (ALTERADO CONFORME EMENDA REGIMENTAL N. 02/2016, DE 16 DE MARÇO DE 2016, DJe 17/03/2016).
Parágrafo único – A reclamação, dirigida ao Presidente do Tribunal e instruída com prova documental, será autuada e distribuída ao Órgão Julgador cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. (ALTERADO CONFORME EMENDA REGIMENTAL N. 02/2016, DE 16 DE MARÇO DE 2016, DJe 17/03/2016).’
Com essa razão, a reclamação em análise deveria ter sido distribuída à Turma de Admissibilidade, órgão cuja competência se busca preservar.
Isto posto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS para apreciar a presente Reclamação, e determino à Secretaria que providencie o encaminhamento dos autos à Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Sistema dos Juizados Especiais.”
 
 8.	No entanto, em 16/09/2022, o Presidente do mencionado Órgão, considerando ainda não ter sido instituído o colegiado da competente Turma, determinou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1, p. 1-2).
 
 9.	Não obstante, embora a reclamante tenha feito breve remissão, no cabeçalho da petição, ao Tema RG nº 1.002, cuja repercussão geral foi reconhecida no RE nº 1.140.005-RG/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/08/2018, p. 10/08/2018, nada há a decidir, uma vez não alegado eventual desrespeito a decisão proferida por este Supremo Tribunal ou mesmo usurpação de sua competência.
 
 10.	Situações idênticas à destes autos ocorreram nas Rcl nº 55.905/BA, de minha relatoria, j. 24/11/2022, p. 25/11/2022 e Rcl nº 47.953/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/09/2021, p. 24/09/2021.
 
 11.	Ante o exposto, determino a devolução destes autos ao Colegiado de origem, considerada a remessa indevida a esta Corte. 
 
Publique-se.

Brasília, 27 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator